Tribunal: TJES
Processo: 5006287-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5002316-59.2024.8.08.0001, deferiu medida liminar em favor de ROSIANE ALMEIDA MINET MARSAIOLI para reconvocação da candidata na sua posição original no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, afastando os efeitos da reclassificação administrativa motivada pela ausência de validação da qualificação cadastral do PIS/PASEP no sistema eSocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência da qualificação cadastral do PIS/PASEP validada no sistema eSocial, conforme exigência editalícia, justifica a reclassificação da candidata no certame; e (ii) analisar se a decisão judicial que afastou tal exigência afronta os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação cadastral do PIS/PASEP validada no eSocial constitui exigência expressa do Edital nº 40/2024 da SEDU/ES, com finalidade técnico-operacional, voltada à regularidade documental necessária à formalização de contratos temporários via sistema federal.

4. A ausência de integração entre os bancos de dados estaduais e federais e a inviabilidade de conferência manual de documentos de milhares de candidatos justificam a imposição de requisitos uniformes e objetivos, não podendo a Administração Pública ser compelida a flexibilizar, isoladamente, exigência válida e geral.

5. A existência de vínculos anteriores da candidata com o ente público não exime o cumprimento das regras do novo certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia, especialmente em certames de ampla concorrência.

6. A concessão de liminar para afastar reclassificação fundada em descumprimento de regra editalícia objetiva compromete a segurança jurídica, a lisura do certame e pode gerar prejuízo ao erário por contratações indevidas ou pagamentos irrecuperáveis.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a legalidade da reclassificação por ausência de documentação exigida em edital, afastando a alegação de formalismo excessivo quando a exigência visa assegurar a viabilidade técnica e jurídica do processo seletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de qualificação cadastral do PIS/PASEP validada no sistema eSocial justifica a reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado, nos termos do edital.

2. O vínculo funcional anterior com a Administração não dispensa o candidato do dever de cumprir integralmente as exigências do novo edital.

3. A flexibilização isolada de exigência editalícia compromete a isonomia, a segurança jurídica e o interesse público, não configurando formalismo excessivo quando motivada por razões técnicas operacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º; Edital SEDU nº 40/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 5004607-98.2025.8.08.0000, Rel. Des. [não informado], j. 2025.
TJES, ApCiv nº 5016554-48.2023.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024.
TJES, ApCiv nº 5003107-72.2023.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006287-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSIANE ALMEIDA MINET MARSAIOLI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5002316-59.2024.8.08.0001, deferiu medida liminar em favor de ROSIANE ALMEIDA MINET MARSAIOLI para reconvocação da candidata na sua posição original no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, afastando os efeitos da reclassificação administrativa motivada pela ausência de validação da qualificação cadastral do PIS/PASEP no sistema eSocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência da qualificação cadastral do PIS/PASEP validada no sistema eSocial, conforme exigência editalícia, justifica a reclassificação da candidata no certame; e (ii) analisar se a decisão judicial que afastou tal exigência afronta os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação cadastral do PIS/PASEP validada no eSocial constitui exigência expressa do Edital nº 40/2024 da SEDU/ES, com finalidade técnico-operacional, voltada à regularidade documental necessária à formalização de contratos temporários via sistema federal.

4. A ausência de integração entre os bancos de dados estaduais e federais e a inviabilidade de conferência manual de documentos de milhares de candidatos justificam a imposição de requisitos uniformes e objetivos, não podendo a Administração Pública ser compelida a flexibilizar, isoladamente, exigência válida e geral.

5. A existência de vínculos anteriores da candidata com o ente público não exime o cumprimento das regras do novo certame, sob pena de violação ao princípio da isonomia, especialmente em certames de ampla concorrência.

6. A concessão de liminar para afastar reclassificação fundada em descumprimento de regra editalícia objetiva compromete a segurança jurídica, a lisura do certame e pode gerar prejuízo ao erário por contratações indevidas ou pagamentos irrecuperáveis.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a legalidade da reclassificação por ausência de documentação exigida em edital, afastando a alegação de formalismo excessivo quando a exigência visa assegurar a viabilidade técnica e jurídica do processo seletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de qualificação cadastral do PIS/PASEP validada no sistema eSocial justifica a reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado, nos termos do edital.

2. O vínculo funcional anterior com a Administração não dispensa o candidato do dever de cumprir integralmente as exigências do novo edital.

3. A flexibilização isolada de exigência editalícia compromete a isonomia, a segurança jurídica e o interesse público, não configurando formalismo excessivo quando motivada por razões técnicas operacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º; Edital SEDU nº 40/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 5004607-98.2025.8.08.0000, Rel. Des. [não informado], j. 2025.
TJES, ApCiv nº 5016554-48.2023.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024.
TJES, ApCiv nº 5003107-72.2023.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5002316-59.2024.8.08.0001, deferiu medida liminar em favor de
ROSIANE ALMEIDA MINET MARSAIOLI
, determinando sua reconvocação na posição originária no processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, afastando os efeitos do ato administrativo de reclassificação.

Em suas razões recursais (ID 13344884), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a exigência do edital decorre de norma técnica vinculante e visa assegurar a regularidade documental para contratação via eSocial;
(ii)
a candidata apresentou documentos com números divergentes de PIS/PASEP;
(iii)
inexiste ilegalidade na reclassificação, que obedeceu estritamente ao edital;
(iv)
o vínculo anterior não exime o cumprimento das exigências atuais;
(v)
há risco de efeito cascata e de comprometimento da segurança jurídica do certame.

Em decisão de ID 13407158, o pedido de efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatoria, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento final do recurso, sob o fundamento de risco de lesão grave à ordem administrativa.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou Contrarrazões (ID 13453520), alegando:
(i)
formalismo excessivo, pois a reclassificação é desproporcional, uma vez que apresentou a Carteira de Trabalho contendo o número do PASEP e a inscrição no eSocial;
(ii)
boa-fé e vínculos anteriores, afirmando que já é professora da rede estadual desde 2022 e que a Administração já possui seus dados, invocando a Lei da Desburocratização e princípios constitucionais para afastar a exigência; e
(iii)
ausência de prejuízo, sustentando que não há perigo de dano ao Estado, pois busca apenas exercer seu direito ao trabalho, classificando a conduta do ente público como "mero formalismo exacerbado".

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança (autos nº 5002316-59.2024.8.08.0001), impetrado por
ROSIANE ALMEIDA MINET MARSAIOLI
em face de ato supostamente coator atribuído à autoridade vinculada à Secretaria de Estado da Educação (SEDU).

Narra a Impetrante, em sua exordial, que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, visando à contratação temporária para o cargo de professor. Relata que, apesar de já atuar como docente na rede estadual desde o ano de 2022 e de ter apresentado a documentação exigida, foi surpreendida com sua reclassificação para o final da lista de aprovados.

A motivação administrativa para o ato impugnado consistiu na inconsistência documental, especificamente na divergência de dados ou ausência da "Qualificação Cadastral do PIS/PASEP" validada no eSocial, exigência expressa do edital para fins de contratação.

A Impetrante alegou que a medida configurava formalismo excessivo e violação à razoabilidade, sustentando que a Administração Pública já possuía seus dados funcionais em razão de vínculos anteriores e que a Lei nº 13.726/2018 dispensaria a exigência de prova de fatos já comprovados por documentos válidos.

O Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, acolhendo a tese autoral sob o pálio do princípio do "formalismo moderado", deferiu o pedido liminar, determinando à autoridade coatora que procedesse à reconvocação da candidata na sua posição classificatória original, afastando os efeitos da reclassificação.

Irresignado com o
decisum
, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo a legalidade estrita da vinculação ao edital e a impossibilidade técnica de conferência manual de dados perante o sistema federal do eSocial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que reclassificou a candidata no Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 40/2024 - SEDU) em razão de inconsistência na documentação apresentada, especificamente quanto à qualificação cadastral do PIS/PASEP exigida para fins de validação no eSocial.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar sob a ótica do "formalismo moderado", entendendo que a candidata já possuía vínculos com o Estado e que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar sua aptidão.

Todavia, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
com a reforma da decisão de piso, por razões que passo a expor detalhadamente.

De início, cumpre reconhecer que o magistrado de origem aplicou corretamente o princípio do formalismo moderado, ao tentar evitar que uma falha meramente formal inviabilizasse o prosseguimento da candidata em processo seletivo público. Isso revela sensibilidade social e um olhar para a realidade prática.

O formalismo excessivo, por vezes, de fato compromete o acesso a direitos e precisa ser moderado à luz da razoabilidade.

Todavia,
a situação dos autos exige uma análise mais rigorosa
, especialmente porque se trata de processo seletivo regido por edital claro e objetivo, cuja observância irrestrita é necessária para garantir a isonomia, a legalidade e a segurança jurídica entre os candidatos.

A candidata
não apresentou o documento corretamente
.
No caso, os elementos constantes dos autos revelam que a exigência imposta no edital – qualificação cadastral do PIS/PASEP com validação expressa no sistema oficial – constitui requisito formal justificado por necessidades técnicas e operacionais da Administração Pública, sobretudo diante da ausência de integração sistêmica entre os diversos bancos de dados federais e estaduais.

A documentação apresentada pela candidata foi considerada insuficiente, em razão de inconsistência entre os dados fornecidos. A decisão agravada afastou os efeitos da reclassificação com base na existência de vínculos anteriores da impetrante com a SEDU, o que não se mostra suficiente para desconstituir os fundamentos objetivos do edital, nem para afastar o dever da Administração de observar critérios uniformes no trato com todos os candidatos.

A flexibilização isolada de exigência documental expressa
compromete a isonomia e a previsibilidade do certame
, criando precedente que pode gerar impacto na organização do processo seletivo e eventual comprometimento do interesse público, sobretudo se resultar em contratações indevidas ou pagamentos irrecuperáveis.

Ademais, os fundamentos apresentados pelo Estado agravante são extremamente relevantes e demonstram que
a exigência não é um capricho
, mas uma medida técnica necessária para a boa condução do certame
. Destacam-se:

-
Inexistência de acesso direto da SEDU
aos bancos de dados da Receita Federal, INSS ou sistemas do PIS/PASEP, o que
impossibilita a conferência interna
dos dados dos candidatos;

- Ausência de
integração sistêmica entre os sistemas SIARES e SELEÇÃO
, tornando inviável a conferência automática de informações;

-
Inviabilidade logística
de conferir individualmente os documentos de aproximadamente 120 mil candidatos, o que comprometeria prazos e a própria regularidade do processo seletivo;

- A exigência de documentos atualizados
evita fraudes, erros cadastrais, pagamentos indevidos e autuações ao Estado
no cumprimento das obrigações junto ao e-Social.

Essas alegações, acompanhadas de fluxogramas e quadros explicativos no recurso, demonstram que
a verificação documental é elemento essencial à lisura do certame
,
e

não mero rigorismo excessivo
.

Dessa forma, como já mencionado, apesar de revelar sensibilidade social, a presunção feita pelo magistrado de que os documentos poderiam ser dispensados por já constarem em vínculos anteriores da candidata com o Estado não se sustenta, pois:

(i) O vínculo pretérito não exonera o candidato de cumprir novamente as exigências editalícias, ainda mais considerando que
dados cadastrais mudam ao longo do tempo
(ex.: CPF irregular, duplicidade de PIS/PASEP, mudança de nome, etc.);

(ii) A Administração Pública atua sob o
princípio da legalidade estrita
(art. 37, caput, CF), estando vinculada às normas editalícias, que se tornam verdadeiras "leis do concurso";

(iii) A dispensa isolada da exigência
viola o princípio da isonomia
, pois confere
tratamento privilegiado a um único candidato
, em detrimento de todos os demais que apresentaram corretamente os documentos;

(iv) A decisão judicial pode gerar
efeito multiplicador
, levando ao ajuizamento de ações semelhantes e
instabilizando completamente o certame
, o que compromete o interesse público.

Ressalte-se, ainda, que eventual reintegração indevida da agravada poderá implicar pagamentos irrecuperáveis de verbas remuneratórias, com risco de dano ao erário e comprometimento do planejamento administrativo da Secretaria Estadual de Educação.

Por fim, destaco que este entendimento não constitui posicionamento isolado. Esta Relatoria já decidiu recentemente, em caso análogo, pela concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento (nº 5004607-98.2025.8.08.0000) interposto contra decisão que afastava reclassificação em certame público fundada na não apresentação da documentação exigida nos moldes do edital.

Além disso, há precedentes recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo a legalidade de exigências editalícias semelhantes e a impossibilidade de flexibilização individual de critérios objetivos sem violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e vinculação ao instrumento convocatório, especialmente em seleções de ampla concorrência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Consta claramente disposto no edital do certame que para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho bem como formalização do contrato, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos,
Consulta impressa da Qualificação Cadastral pelo site para comprovar a regularidade cadastral ou Extrato do PIS/PASEP
emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da Chamada, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante. II -
Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação
. III - Assim,
a reclassificação do apelante levado a efeito pela apelada não consistiu em formalismo excessivo, tampouco ilegalidade da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital a documentação exigida, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante
. IV – Apelação conhecida e desprovida.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5016554-48.2023.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – NÃO COMPROVADO O DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2.
No caso em comento, vejo que o edital que rege o certame fez constar, em seus itens 10.1 e 10.2, os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP
. 3. Nesta seara, entendo que a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. Jurisprudência do c. STJ. 4. Ademais, é de curial sabença que a Lei nº 13.726/2018 visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. No entanto, não vejo como aplicá-la ao caso em voga, pois, em que pese seu art. 3º, §1º, constar expressamente que “é vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido”, a apelante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5003107-72.2023.8.08.0030, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/03/2024)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a legalidade da reclassificação em casos análogos, onde o candidato descumpre exigência documental expressa no edital, não havendo que se falar em violação à razoabilidade quando a regra visa assegurar a viabilidade técnica da contratação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão recorrida e denegar a tutela de urgência pleiteada na origem, mantendo-se a validade do ato administrativo de reclassificação da Agravada, em estrita observância às normas do Edital nº 40/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar